Tribunal: TJMT
Processo: 0000577-03.2012.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000577-03.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME - CNPJ: 36.910.271/0001-21 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO— AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
RETENÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES POR INADIMPLÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – LEI N. 9.870/1999 - AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO
DE DEFESA

– AUSÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É proibida a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, conforme preceitua o art. 6o da Lei n.o 9.870/1999.

“A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.
” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Educacional Portal do Saber LTDA-ME
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos da inicial, determinando que a Apelante se abstenha de promover a suspensão de provas escolares, retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento.

A Apelante, em suas razões de recurso, relata que a sentença foi proferida de forma equivocada, uma vez que não se manifestou acerca da prova testemunhal colhida em audiência, onde a testemunha declarou que não houve negativa por parte da Apelante para a entrega dos documentos de transferência escolar.

Assevera que não há provas nos autos que comprovem que o Instituto Educacional Portal do Saber se negou em entregar os documentos que se diz solicitado, os quais, inclusive, sempre estiveram disponíveis aos interessados que não fizeram sua retirada por outros motivos.

Sustenta que o recurso merece provimento para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o juízo de 1o grau não considerou a prova testemunhal oferecida e que as provas constantes nos autos são insuficientes.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 4383208, buscando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, uma vez que a negativa de entrega de tais documentos restou comprovada através de ofícios juntados nos autos. (Id. 5059747)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020